Tribunal: TJBA
Processo: 8008799-52.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008799-52.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUCINEIDE ARAUJO DE ALMEIDA Advogado(s): APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO LUCENTIS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA